Tribunal: TCU
Processo: 015.548/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6435/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas anuais, exercício de 2018, da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia (SE-MME); Considerando que o Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou pagamento indevido de R$ 720,3 milhões a municípios na conta Fundo Especial de Petróleo (FEP) em detrimento do pagamento de royalties ; Considerando que o relatório da CGU não estabeleceu responsabilidade para nenhum agente público específico e apenas avaliou que o erro apontado seria decorrente de deficiências de controles internos e da atuação deficiente dos dirigentes do MME, recomendando que a controvérsia entre o MME e o BB acerca da existência e exigibilidade do débito remanescente de R$ 325.433,02 fosse apreciada pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal CCAF/AGU; Considerando que o Relatório da CGU não aponta desfecho para o achado pois a questão se encontra sob o crivo da aludida Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal CCAF/AGU; Considerando que o aludido achado fora objeto de parecer da então denominada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (peças 23-25), a qual se manifestou pela ausência de consequências para o julgamento pela regularidade das presentes contas; Considerando que o conteúdo das contas expressa, nos aspectos mais relevantes, o desempenho e a conformidade da gestão dos agentes arrolados no rol de responsáveis; Considerando que as recomendações expedidas ao MME pela CGU em seu Relatório de Auditoria encontram-se em monitoramento por parte da própria CGU, sendo suficientes, até o momento, as condutas adotadas no âmbito do controle interno; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela então designada Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (peças 23-25), pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (peças 27-29) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 30); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RI/TCU, em: a) julgar regulares as contas de Wellington Moreira Franco (CPF XXX.568.787-XX), Marcio Felix Carvalho Bezerra (CPF XXX.016.491-XX), Moacir Carlos Bertol (CPF XXX.720.479-XX), Orlando Henrique Costa de Oliveira (CPF XXX.410.875-XX), Paulo Jeronimo Bandeira de Mello Pedrosa (CPF XXX.880.471-XX), Weibson Gustavo de Souza Gomes (CPF XXX.284.294-XX), Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho (CPF XXX.210.934-XX), Mauricyo Jose Andrade Correia (CPF XXX.201.104-XX), Vicente Humberto Lobo Cruz (CPF XXX.068.006-XX), Wiler Tristão de Castro (CPF XXX.580.551-XX), Manoel Humberto Lemos da Silva (CPF XXX.252.674-XX), Domingos Romeu Andreatta (CPF XXX.548.069-XX), Fabio Lopes Alves (CPF XXX.886.784-XX), Ildo Wilson Grüdtner (CPF XXX.801.169-XX), Eduardo Azevedo Rodrigues (CPF XXX.263.754-XX), Edvaldo Luis Risso (CPF XXX.199.978-XX), João José de Nora Souto (CPF XXX.906.345-XX) e João Vicente de Carvalho Vieira (CPF XXX.893.307-XX), dando-lhes quitação plena , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443/92; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério de Minas e Energia e aos responsáveis; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.548/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Domingos Romeu Andreatta (XXX.548.069-XX); Eduardo Azevedo Rodrigues (XXX.263.754-XX); Edvaldo Luis Risso (XXX.199.978-XX); Fabio Lopes Alves (XXX.886.784-XX); Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho (XXX.210.934-XX); Ildo Wilson Grüdtner (XXX.801.169-XX); Joao Vicente de Carvalho Vieira (XXX.893.307-XX); João José de Nora Souto (XXX.906.345-XX); Manoel Humberto Lemos da Silva (XXX.252.674-XX); Marcio Felix Carvalho Bezerra (XXX.016.491-XX); Maria José Gazzi Salum (XXX.116.616-XX); Mauricyo Jose Andrade Correia (XXX.201.104-XX); Moacir Carlos Bertol (XXX.720.479-XX); Orlando Henrique Costa de Oliveira (XXX.410.875-XX); Paulo Jeronimo Bandeira de Mello Pedrosa (XXX.880.471-XX); Vicente Humberto Lobo Cruz (XXX.068.006-XX); Weibson Gustavo de Souza Gomes (XXX.284.294-XX); Wellington Moreira Franco (XXX.568.787-XX); Wiler Tristão de Castro (XXX.580.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.